Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-25.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000396-25.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA LEDES DA SILVA - CPF: 001.816.781-01 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Mandado de Segurança nº
1000396-25.2023.8.11.9005.

Impetrante: SANDRA LEDES DA SILVA.

Autoridade Coatora: Dr. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Litisconsorte: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – RECURSO JÁ JULGADO – DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1-

A segurança pretendida com a impetração do presente
mandamus
era o afastamento do efeito suspensivo no recurso inominado interposto pelo reclamado.

2-

Reconhecida a perda do interesse de agir, pois o recurso já foi julgado, com trânsito em julgado do acórdão.

3-

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

A impetrante alega que a autoridade coatora, equivocadamente, atribui ao recurso inominado interposto nos autos nº 1020006-24.2020.8.11.0003, o efeito suspensivo.

A liminar foi concedida.

A autoridade coatora deixou de prestar informações.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão recebeu o recurso inominado interposto pelo agravado no efeito suspensivo.

A impetrante manejou o
mandamus
a fim de ver afastada a referida decisão, pugnando pelo recebimento do recurso apenas em efeito devolutivo.

Observa-se, contudo, que a pretensão perdeu o objeto, uma vez que o recurso foi julgado em 06/10/2023, e teve seu trânsito em julgado em 16/02/2024, conforme id de nº 203727682, dos autos principais.

Resta configurada, portanto, a falta de interesse de agir superveniente.

Nesse sentido,
verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ADVOGADO COMO PROCURADOR DA PARTE – PROCESSO QUE DEU AZO AO PEDIDO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - – MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FATO QUE ORIGINARAM A IMPETRAÇÃO – PERDA DO OBJETO.

Perde o objeto o mandamus impetrado contra ato judicial quando a autoridade coatora ajusta a sua decisão ao pedido da parte para depósito do valor em conta judicial até o deslinde da reclamação.

Processo extinto sem análise de mérito.”
(N.U 1001184-39.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda do objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024